Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. REAJUSTE SERVIDORES. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL No 117/90. PERDAS SALARIAIS. RECOMPOSIÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O c. STF decidiu na Rcl 2627 que o reajuste no percentual de 84,32%, relativo ao Plano Collor reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da Lei Distrital no 117/90, que revogou a Lei Distrital no 38/89.

2. Os Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com base nos artigos 1o e 2o da Lei Distrital no 117/90, concederam reajustes salariais aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal nos percentuais de 30% e 81%, com a previsão expressa de compensação de antecipação de reajustes.

3. Nesse contexto, conceder os reajustes salariais reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado, assegurados com a finalidade de recomposição salarial, sem a respectiva compensação com os reajustes autorizados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, com esse mesmo objetivo, configuraria verdadeiro bis in idem, caracterizando um enriquecimento sem causa dos credores.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.